Tribunal: TJMT
Processo: 1008063-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008063-19.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência n.o 002381-88.2020.811.0004, movida por HELENA MARIA DUARTE, determinou que as requeridas DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ora Agravante, entreguem a parte Agravada um veículo 0 km, modelo Onix Plus Premier R8R, ano/modelo 2019/2020, conforme acordado entre as partes na minuta de faturamento de fl. 17, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015).
Irresignada, a Recorrente alega que o cumprimento da decisão invectivada é contrário as determinações do próprio poder público, haja vista, que envolverá a movimentação de pessoal in loco, indo por consectário de encontro as determinações das medidas de combate a Covid – 19.
Assevera que em tempos de calamidade pública o interesse público deve ser analisado proeminentemente face ao interesse privado, e o cumprimento do decisum de primeiro grau exigiria uma série de engajamento operacional, o que significa que os colaboradores da Agravante teriam que se deslocar para o estabelecimento comercial, o que vem sendo evitado por vários setores da sociedade, inclusive este Tribunal.
Destaca a Resolução n.o 313 de 19/03/2020 do CNJ, o Decreto Estadual n.o 424, de 25/03/2020 e o Decreto Municipal de Barra do Garças n.o 4.300 de 26/03/2020, que preveem medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Além disso, elucida que além de não existir prova de que eventual atraso para entrega do veículo se deu por sua culpa exclusiva, o não cumprimento dos supostos prazos estipulados para entrega do veículo da parte Agravada são decorrentes dos trâmites burocráticos para liberação da isenção de impostos; outrossim, defende, que não possui responsabilidade em razão de tais trâmites, tampouco pela fixação de prazo para conclusão do procedimento.
De outro vértice, afirma que em razão de se tratar de processo físico na origem, a impossibilidade de acesso aos autos em virtude do estado de Calamidade Pública trouxe prejuízo ao seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa, visto que foi obstada de realizar uma análise mais apurada dos argumentos e da documentação apresentada pela Recorrida.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou subsidiariamente que “[...] seja ao menos modificada a decisão para que o prazo de cumprimento do decisium seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva; e, no mérito, vindica pela reforma decisão atacada.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil:
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Infere-se dos autos que a Agravada em 02/10/2019 adquiriu da Agravante veículo 0 km, modelo Onix Plus Premier R8R, ano/modelo 2019/2020, no valor de R$ 77.780,00 (setenta e sete mil setecentos e oitenta reais), e que depositou imediatamente o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) relativos à entrada, ficando acordado que o restante seria pago no momento da entrega do veículo.
Aduz a Recorrida na peça preambular que, após o pagamento foi determinado que aguardasse o prazo de 25 (vinte cinco) dias para a entrega do veículo, devendo, neste lapso, utilizar um carro fornecido pela Recorrente que, no entanto, por possuir câmbio manual, prejudicava sua saúde, visto que sofre de artrose, razão pela qual, comprou modelo automático.
Em razão da demora, a parte Agravada pediu que o faturamento fosse feito em nome do seu cônjuge, pois o mesmo é produtor rural, mas mesmo assim o veículo não foi entregue até a presente data. Tendo em vista esse quadro, a Recorrida ajuizou a Ação na instância singela.
O juiz singular concedeu a antecipação da tutela e determinou que as Requeridas entreguem à parte Agravada um veículo 0 km, modelo Onix Plus Premier R8R, ano/modelo 2019/2020, conforme acordado na minuta de faturamento de fl. 17, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)em caso de descumprimento.
Pois bem. É cediço que a pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, é fato público e notório bem como o estado de calamidade pública, com vigência até 31/12/2020, decretado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n.o 6, de 2020.
Ademais, também é de amplo conhecimento que alguns Estados da federação decretaram medidas de enfrentamento e prevenção, como é o caso do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 424, de 25 de 20 de março de 2020.
Desse modo, pelo menos nesta fase de cognição incompleta e não exauriente, tenho que a pretensão da Agravante está calcada em argumetos plausíveis, que confere verossimilhança ao direito que invoca, posto que o isolamento/distanciamento social tão difundido pelas órgãos de saúde pública, não se limita às relações familiares e sociais, mas atinge a atividade econômica de vários setores do mercado, inclusive a desenvolvida pela Agravante.
De igual modo, entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal, vez que o cumprimento da decisão atacada poderá aumentar os riscos dos trabalhadores e de forma reflexa dos seus familiares e à sociedade a exposição ao contágio.
Ressalta-se que conforme se verifica da exordial, a Recorrida está na posse de outro veículo.
De mais a mais, a audiência de conciliação e julgamento foi designada para 12 de maio de 2020, oportunidade em que as partes poderão chegar a um consenso sobre o objeto da demanda, ainda que usando os meios virtuais, já disponíveis para as tentativas conciliatórias.
Portanto, presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, defiro o efeito suspensivo.
Comunique ao Juiz de origem.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do Patrono: FABIO RIVELLI inscrito na OAB/SP sob o no n.o 297.608 e OAB/MT sob o n.o 19.023-A.
Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora